Tribunal: TJBA
Processo: 8022738-59.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Habeas Corpus
nº 8022738-59.2022.8.05.0000, da Comarca de Itacaré

Impetrante: Dr. Rodrigo Rocha Meire, Defensor Público

Paciente: Wellington Lima Teles

Impetrado: Juízo da Vara Crime da Comarca de Itacaré

Origem: processo nº 8000709-61.2022.8.05.0114

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA EM
04.06.2022
. DECRETO PREVENTIVO EXARADO EM
0
5
.
06
.2022
, APÓS REQUERIMENTO MINISTERIAL.

PACIENTE
FLAGRADO
,
NO
D
ISTRITO DE
B
ARRA G
R
ANDE, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE
M
ARAÚ
,
NA POSSE DE
38 (TRINTA E OITO) "BUCHAS" DE MACONHA
E
10 (DEZ) "PINOS" DE COCA
Í
NA, PRONTAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO.

T
ESE DE EVENTUAIS ILEGALIDADES OCORRIDAS NO FLAGRANTE SUPERADA COM A SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PREVENTIVO.

ALTA REPROVABILIDADE, GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELA VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA
S
DROGA
S
APREENDIDA
S.
CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
º 8022738-59.2022.8.05.0000, em que figura como paciente WELLINGTON LIMA TELES e como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Crime da Comarca de Itacaré.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.